Tribunal: TJDFT
Processo: 0724218-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724218-16.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CLAUDIO DE SOUZA BENTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M C ENGENHARIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de CLÁUDIO DE SOUZA BENTO: “Requer, o exequente, na petição de ID 128656912, a expedição de ofícios à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada, justificando o pedido na peculiaridade da situação fundiária no DF. Todavia, nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, seja urbano ou rural, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte, além de sequer ter havido pesquisa junto ao ERIDFT a ser realizada diretamente pelo credor. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça, relacionados à utilização do sistema BACENJUD/SISBAJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Por todo o exposto, indefiro o requerimento retro. Permaneçam, pois, os autos, aguardando o decurso do prazo suspensivo determinado no ID 125874294.” A Agravante sustenta que na declaração de bens do Agravado constam bens no valor de R$ 3.148.000,00, sendo R$ 1.620.000,00 relativos a imóveis. Conclui que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens, cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para averiguar a existência de imóveis irregulares em nome do Recorrido. Requer a antecipação da tutela recursal para “autorizar e determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado e Economia do Distrito Federal a fim de que proceda a pesquisa para verificação da existência de bens imóveis em nome do Agravado”. Preparo recolhido (37542284 e 37542285). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito invocado pelo Recorrente (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator